Tribunal: TJDFT
Processo: 0706215-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
À luz do artigo1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das preliminares suscitadas nas contrarrazões (ID 35814867). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora